Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740657-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A AGRAVADO: JOSE SILVANO MARIA D E C I S Ã O Os pedidos de gratuidade de justiça e de diferimento do pagamento das custas já foram analisados por meio da decisão de ID 19804221, tendo sido indeferidos. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 20113786. Aguarde-se em secretaria o decurso do prazo para a realização do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator